Tribunal: TJSP
Processo: 1031834-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de financiamento de veículo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) – Possibilidade de sua cobrança e parcelamento, com incidência dos encargos contratuais – Tese firmada pelo STJ – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, não foi juntado aos autos o laudo de vistoria do veículo – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, não há comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Devolução que deve ser efetuada de forma simples – Sentença mantida.
- Parc. Prem. – Inovação recursal – Além disso, o contrato não prevê a cobrança da referida tarifa – Recurso não conhecido nessa parte.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031834-03.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante POTIRA
DE LIMA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031834-03.2020.8.26.0002 -Voto no 32428
2
Apelação Cível no 1031834-03.2020.8.26.0002
Apelante: Potira de Lima Barbosa (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz: Antonio Carlos Santoro Filho
Comarca: São Paulo 11a Vara Cível de Santo Amaro
Voto 32428
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
C.C.
PEDIDO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável aos contratos bancários
(Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não
resulta na automática desvalia das cláusulas do
contrato de adesão Sentença mantida.
- Juros
As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano

Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de financiamento de veículo
contraído para ser pago em parcelas fixas, no
qual
os
juros
são
calculados
no
início
(capitalização não composta) e diluídos ao longo
do prazo, não ocorrendo incidência de novos
juros sobre aqueles anteriores Ainda que assim
não fosse, a capitalização não padece de
ilegalidade
(REsp
Repetitivo
973.827-RS,
Súmulas STJ 541 e 539)
Contrato em
discussão celebrado após a MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC
32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha
pendente de julgamento na ADI 2316/DF

Sentença mantida.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) Possibilidade de sua cobrança e
parcelamento, com incidência dos encargos
contratuais Tese firmada pelo STJ Sentença
mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio
de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os
ministros
da
2a
Seção
(REsp
1.251.331)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031834-03.2020.8.26.0002 -Voto no 32428
3
consideraram
legal
a
tarifa
exigida
pelas
instituições financeiras para cobrir custos com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem
Tese firmada
pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 - Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso
Na espécie, não foi juntado aos autos o laudo
de vistoria do veículo
Cobrança afastada

Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp
1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da
cláusula que prevê o ressarcimento da despesa
com o registro do contrato, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso”
Na espécie, não há comprovação da prestação
do serviço
Cobrança afastada
Sentença
reformada.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp 1.639.320
Tema 972

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença reformada.
- Restituição em dobro da quantia paga em
excesso - Impossibilidade - Encargos previstos
em contrato livremente aceito, cujas cláusulas
posteriormente foram revistas judicialmente

Devolução que deve ser efetuada de forma
simples Sentença mantida.
- Parc. Prem. Inovação recursal Além disso, o
contrato não prevê a cobrança da referida tarifa
Recurso não conhecido nessa parte.
Recurso
parcialmente
provido,
na
parte
conhecida.
Trata-se de apelação de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031834-03.2020.8.26.0002 -Voto no 32428
4
(fls. 89/91) que julgou liminarmente improcedente a “ação
revisional
de
contrato
de
financiamento
cumulada
com
consignação em pagamento”1 ajuizada por Potira de Lima
Barbosa em face de Banco Pan S/A. Sem sucumbência.
A autora apelou sustentando que (i)
é aplicável o Código de Defesa do Consumidor; (ii) os juros são
abusivos; (ii) é ilegal a capitalização de juros; (iii) é ilegal a
cobrança de IOF; (iv) é ilegal a cobrança das seguintes tarifas:
cadastro, registro de contrato, avaliação do bem, seguro e “parc.
prem.”, cujos valores devem ser restituídos em dobro.
O réu foi citado e apresentou
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não será conhecido com
relação à ilegalidade da cobrança de “parc. prem.”, porque tal
pedido não constou da inicial e, por isso, não foi analisado na
sentença, tratando-se de inovação recursal. Registre-se que não
consta do contrato nenhuma cobrança a esse título.
A autora celebrou com o réu, em
19/12/2019, contrato de financiamento de veículo no valor de R$
33.619,75 (trinta e três mil, seiscentos e dezenove reais e setenta
e cinco centavos) para pagamento em 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais de R$ 1.080,36 (mil e oitenta reais e trinta e
seis centavos).
O
Código
de
Defesa
do
Consumidor é aplicável aos contratos bancários, o que é
1 Valor da causa: R$ 20.574,72, em julho de 2020. Sentença disponibilizada no DJE
em 09/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031834-03.2020.8.26.0002 -Voto no 32428
5
pacífico na jurisprudência, máxime em razão da edição da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não
é capaz de infirmar a legalidade dos encargos contratuais
discutidos, uma vez que o simples fato de se tratar de contrato de
adesão não promove a automática desvalia das cláusulas
pactuadas.
Os juros contratados (1,93% ao
mês), ao que se percebe, estão dentro dos praticados no
mercado. Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não se aplica
às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596
do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
Não
restou
configurada
capitalização de juros, porque a ação está fundada em contrato
de financiamento de veículo para pagamento em prestações
fixas, tendo os juros sido calculados de início e diluídos ao longo
do prazo, de forma que não incidem novos juros sobre aqueles já
vencidos, salvo os moratórios, que têm natureza diversa.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031834-03.2020.8.26.0002 -Voto no 32428
6
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato
em discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2316/DF.
Não prospera a irresignação da
autora quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF), pois no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso
Repetitivo) pelo Superior Tribunal de Justiça foi firmada tese a
respeito da cobrança e parcelamento do tributo, nos seguintes
termos:
“3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
A tarifa de cadastro (R$ 652,00)
está prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do
BACEN n° 3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031834-03.2020.8.26.0002 -Voto no 32428
7
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
Quanto à tarifa de avaliação do
bem (R$ 408,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do
BACEN autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese
extraída do julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP
(Recurso Repetitivo) onde fixou-se o entendimento de que é
válida a cobrança de tarifa para avaliação do bem dado em
garantia, ressalvando-se o serviço que não foi efetivamente
prestado, bem como a verificação pelo Judiciário da hipótese de
onerosidade em cada caso concreto.
No caso em tela, não foi juntado
termo de vistoria, assim, não restou demonstrada a efetiva
avaliação do veículo, portanto, é não permitida a cobrança da
tarifa.
No que tange à tarifa de registro
do contrato (R$ 139,14), valem as mesmas considerações
acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do
controle da onerosidade excessiva.
E porque, na espécie, inexiste
qualquer documento demonstrando a efetiva prestação do
serviço é de rigor o conhecimento da abusividade de referida
cobrança pela tarifa de registro do contrato.
Quanto a cobrança de seguro (R$
1.450,00), o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento
do recurso repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que
a inclusão de seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, e a validade dessa contratação em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031834-03.2020.8.26.0002 -Voto no 32428
8
legislação consumerista também não encontra obstáculo desde
que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
No entanto, a questão avança
quanto à ausência de liberdade de o consumidor poder ou não
contratar qualquer seguradora para participar do contrato, razão
pela qual se consolidou a seguinte tese para a matéria: “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”. Na espécie inexistente a
liberdade na contratação a que o consumidor tem direito.
Assim, o réu deverá restituir à
autora o valor pago a título de registro de contrato, avaliação de
bem e seguro, com correção monetária pela tabela prática do
TJSP a partir do desembolso e com juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação.
A restituição do valor pago a
título de registro de contrato, avaliação de bem e seguro será
simples, porque a sua cobrança era prevista em contrato
livremente aceito, pelo que jamais poderia ser considerada como
resultante de falha injustificada na prestação do serviço ou de má-
fé do réu.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso, na parte conhecida.
Em razão do acolhimento de parte
do pedido recursal, cada litigante foi em parte vencedor e
vencido, sendo de rigor a distribuição proporcional entre as partes
das despesas, nos termos do artigo 86 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031834-03.2020.8.26.0002 -Voto no 32428
9
Civil. A autora arcará com os honorários advocatícios do patrono
do réu, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida, e o réu pagará 10% do valor da
causa ao patrono da autora a título de honorários advocatícios, já
considerando o trabalho em segunda instância.
MARINO NETO
Relator